Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602032-07.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0602032-07.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 18/08/2022
Processo referência: 06020190820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - SHANA KRETZMANN DE SOUZA - Cargo:
Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SHANA KRETZMANN DE SOUZA (REQUERENTE)
35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO
PROVISORIA ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
JADERSON AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO)
MURILO DE DEUS DERZETTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
847
17/09/2022 19:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.264

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602032-07.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: SHANA KRETZMANN DE SOUZA
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR
ADVOGADO: JADERSON AUGUSTO DA SILVA - OAB/PR96369
ADVOGADO: MURILO DE DEUS DERZETTE - OAB/PR101452
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA. REQUISITO DE
R E G I S T R A B I L I D A D E . C E R T I D Ã O
CRIMINAL PARA FINS ELEITORAIS DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE PRIMEIRO
G R A U .
A P R E S E N T A Ç Ã O
D E
CERTIDÃO PARA FINS GERAIS E CIVIS.
INSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO.
1. A certidão criminal da Justiça Estadual de
1º Grau deve ser para fins eleitorais,
consoante exigência inscrita no artigo 27,
inciso III, alínea "b", da Resolução TSE nº
23.609/2019.
2. A apresentação de certidão cível ou
criminal para fins gerais ou civis é
insuficiente para preencher esse requisito
de registrabilidade. Precedente.
3. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
Num. 43157847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064400000042124762
Número do documento: 22091719325064400000042124762

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de SHANA KRETZMANN DE
SOUZA, para o cargo de Deputado(a) Estadual.
Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de
inelegibilidade.
Depois da análise inicial efetuada pela Secretaria Judiciária do TRE/PR,
foram observadas inconsistências, consubstanciadas na ausência de: cópia do
documento oficial de identificação; comprovante de escolaridade; certidão criminal para
fins eleitorais da Justiça Federal de 1º grau, do domicílio da candidata; certidão criminal
para fins eleitorais da Justiça Federal de 2º grau, do domicílio da candidata; certidão
criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º grau, do domicílio
da candidata e certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º grau, do
domicílio da candidata.
Devidamente intimada, a requerente se manifestou e juntou documentos (ids.
43094555 e 43094563).
O DRAP do Partido foi deferido nos autos de RCAND 0602019-
08.2022.6.16.0000, em sede de embargos de declaração julgados na sessão de
13/09/2022.
A Secretaria Judiciária prestou informação nos autos, não identificando, após
as diligências, nenhuma inconsistência no requerimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se no sentido do indeferimento
do presente requerimento, sob o argumento de que a requerente atendeu a diligência
apenas parcialmente, uma vez que a Carteira Nacional de Habilitação, apresentada a
título de comprovante de escolaridade e documento de identidade, foi digitalizada de
forma incompleta.
Novamente a requerente se manifestou e acostou documentos (id.
43152581).
É o relatório.

VOTO
Num. 43157847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064400000042124762
Número do documento: 22091719325064400000042124762

Compulsando os autos, verifica-se que, regularmente intimada quanto a não
apresentação de: cópia do documento oficial de identificação; comprovante de
escolaridade; certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º grau, do
domicílio da candidata; certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Federal de 2º grau,
do domicílio da candidata; certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio da candidata e certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual
de 2º grau, do domicílio da candidata, a requerente apresentou apenas, no que interessa
ao presente:
(i) cópia do documento de identificação (id. 43152585), regularizando a
pendência;
(ii) comprovante de escolaridade (id. 43152584), regularizando a pendência;
(iii) certidão unificada da Justiça Federal de 1º e 2º Graus (id. 43094557),
regularizando a pendência;
(iv) certidão negativa de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória
Especial, Juizado Especial, Pequenas Causas), FAZENDA (Fazenda Pública, Fazenda
Pública Carta Precatória, Fazenda Pública Juizado Especial, Fazenda Pública Juizado
Especial Carta Precatoria), EXECUTIVO FISCAL, DEPÓSITOS, da Justiça Estadual de 1º
Grau, expedida pelo Ofício Distribuidor de Araucária (id. 43094558);
(v) certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 2º Grau (id.
43094556);
C o m
i s s o ,
a r e q u e r e n t e
n ã o
r e g u l a r i z o u
a pendência atinente à certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Estadual de 1º
grau, tendo apresentado certidão de outra natureza.
Note-se que a Resolução TSE nº 23.609/2019 é expressa ao exigir que as
certidões criminais sejam para fins eleitorais:
Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 1º, VII):
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
[não destacado no original]
Este Regional já se manifestou pela insuficiência das certidões que não
sejam específicas para fins eleitorais:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA – RRC – VEREADOR - INDEFERIDO –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR PERDA DE OBJETO.
PROCURADORIA. NÃO ACOLHIDA – MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO
DE 2º GRAU PARA FINS ELEITORAIS. JUNTADA DE CERTIDÃO PARA
FINS GERAIS. INSUFICIÊNCIA. REGISTRO INDEFERIDO
Num. 43157847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064400000042124762
Número do documento: 22091719325064400000042124762

CORRETAMENTE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Em que pese o recorrente tenha alegado que juntou todas as certidões
exigidas, o fato é que deixou de juntar a certidão para fins eleitorais de 2º
grau da Justiça Federal.
3. A referida certidão específica se revela necessária para se aferir todas as
condições de elegibilidade, em especial àquelas previstas na LC nº 64/90.
4. Recurso conhecido e não provido, para manter o indeferimento de seu
registro de candidatura.
[TRE-PR, REl nº 060048426, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, PSESS
10/12/2020, não destacado no original]
Anota-se, por oportuno, não ser caso de abertura de novo prazo para
complementação da documentação, uma vez que a requerente já foi especificamente
intimada para trazer a certidão faltante, não havendo dúvida razoável, face à redação da
norma regulamentar, de que tipo de certidão deveria ser apresentada.
Portanto, não tendo cumprido requisito de registrabilidade expressamente
previsto no artigo 27, inciso III, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.609/2019, de rigor o
indeferimento do registro.

CONCLUSÃO
Face ao exposto, não sendo possível aferir se a requerente está em pleno
gozo de seus direitos políticos, bem como se incide em causa de inelegibilidade, voto no
sentido de INDEFERIR o presente pedido de registro de candidatura.
Anote-se o resultado deste julgamento no DRAP correspondente.
Uma vez que já se encontra escoado o prazo do § 3º do artigo 72 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, intime-se a agremiação apenas para fins de ciência.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602032-07.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados do REQUERENTE:
JADERSON AUGUSTO DA SILVA - PR96369, MURILO DE DEUS DERZETTE - PR101452 -
REQUERENTE: SHANA KRETZMANN DE SOUZA.
Num. 43157847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064400000042124762
Número do documento: 22091719325064400000042124762

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 17/09/2022 19:32:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719325064400000042124762
Número do documento: 22091719325064400000042124762